Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA, MARIA TRINDADE COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento interposto por Secalux Comércio e Indústria Ltda. contra a r. decisão Id. 67913469, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. As partes submeteram minuta de acordo para homologação (Id. 69869698), dirigida ao Juiz de origem. Assim, aguarde-se a manifestação do Juízo de origem quanto à homologação do acordo mencionado. Após, tornem-se os autos conclusos para análise. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora